Tribunal: TJSP
Processo: 1035826-69.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Prestação de serviços educacionais. Perda superveniente do objeto. Rescisão da avença no decurso do feito. Exigibilidade das mensalidades e perpetuação do débito até então havido que não alteram tal conclusão. Redução no valor de cada mensalidade que de qualquer forma se mostraria indevida. Precedentes. Extinção do processo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Prestação de serviços educacionais. Perda superveniente do objeto. Rescisão da avença no decurso do feito. Exigibilidade das mensalidades e perpetuação do débito até então havido que não alteram tal conclusão. Redução no valor de cada mensalidade que de qualquer forma se mostraria indevida. Precedentes. Extinção do processo na origem com fulcro no art. 485, III, do CPC, ajustada para o art. 485, VI. Recurso desprovido, com observação.